Tribunal: TJDFT
Processo: 0718213-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718213-20.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA CARNEIRO PEDROSO ALCANTARA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ No 31.447.288/0001-70, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - CNPJ No 31.548.911/0001-81, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA - CNPJ No 34.461.941/0001-44 APELADO: G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ No 31.447.288/0001-70, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - CNPJ No 31.548.911/0001-81, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA - CNPJ No 34.461.941/0001-44, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, AMANDA CARNEIRO PEDROSO ALCANTARA D E S P A C H O Verifico que os apelantes G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER e VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA deixaram de recolher o preparo e requereram, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa jurídica, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481, segundo a qual, cuidando-se de pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos), a concessão da gratuidade somente é admissível se comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Compulsando os autos, tem-se que os apelantes alegam não dispôr de condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações sob o argumento de que “vem sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro” (ID 22947133). Todavia, tais argumentos por si só não são aptos a autorizar o deferimento da gratuidade de justiça de modo automático. Tem-se por necessário que os apelantes comprovem fazer jus a tal benesse legal, o que não ocorreu. De acordo com o artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, não se verificando provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intimem-se referidos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora